Tribunal: TJES
Processo: 0000958-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARCY DARE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000958-85.2022.8.08.0011

EMGTE
: DARCY DARE

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DARCY DARE contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Alega a defesa a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de corroboração entre os depoimentos colhidos na fase dilatória e a versão da vítima na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não reavaliar a valoração das provas e a credibilidade das declarações da vítima em crime praticado no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam ao esclarecimento da decisão em caso de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, conforme os arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

O Acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica e coerente com outros elementos probatórios.

A fundamentação do Acórdão demonstra que as provas foram devidamente valoradas sob o princípio do livre convencimento motivado, sendo incabível a pretensão de rediscutir a matéria já decidida.

A oposição dos embargos possui caráter manifestamente protelatório, evidenciando o intento de conferir-lhes efeitos infringentes, o que não se admite na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da prova, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de valorar as provas, desde que o faça de maneira fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000958-85.2022.8.08.0011

EMGTE
: DARCY DARE

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DARCY DARE

em face do Acórdão (Id. 12040738), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso defensivo.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 8794492) que incorreu em omissão o v. Acórdão, sob o fundamento de que os depoimentos colhidos na fase dilatória não corroboram a fala da suposta vítima na esfera inquisitorial.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado:

“
No tocante à autoria, insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o denunciado negou a autoria delitiva, havendo declarado que “os fatos não aconteceram; que foi a vítima que quis se separar dele; que não trancou a vítima dentro da loja”.

Por sua vez, a vítima declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que a vítima declarou o seguinte:

“
que não convivo mais com o réu; que, na época, o réu me trancou dentro de um depósito e batia com uma ferramenta; que ele dizia que iria acabar com a sociedade naquele dia, já que eu não queria deixar a empresa; que ele me pressionava para sair da sociedade; que ele gravou uma relação sexual nossa e me ameaçava para eu sair da empresa, senão divulgaria os vídeos; que éramos sócios; que vivemos em união estável por 18 anos; que pedi medida protetiva na época; que ele não respeitava; que ele me chamava de “cachorra e vaca” dentro da empresa; que fiquei sem chave da empresa, inclusive tive que no dia seguinte cortar a lingueta para entrar”.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

À luz de tal contexto,
considerando que a palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, há que se reconhecer a autoria delitiva, visto que a vítima fora ameaçada a sair da empresa da qual era sócia juntamente com o denunciado, sob pena de ter divulgado um vídeo íntimo gravado pelo réu
.

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa,
é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório
”.
(Negritos nossos)

Frente a tal panorama, verifica-se o intuito da defesa em rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, notadamente no que tange à valoração das provas e à credibilidade das declarações da vítima.

Quanto ao sistema de valoração das provas, o legislador brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz, extraindo a sua convicção das provas produzidas legalmente no processo, decide a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, fundamentar a decisão exarada.

Nesse sentido, na esteira da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça,
“no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Diante desse cenário, e com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, destaca-se a valoração das provas idôneas constantes nos autos, especialmente o testemunho da ofendida, cuja importância é amplamente reconhecida nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.

Por todo o exposto, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)